Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame o alimentando pretende que o valor alusivo à prestação mensal de alimentos seja majorado para a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Em regra, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição às necessidades alegadas pelos agravantes.
3. Os elementos de prova produzidos pelo recorrente, no entanto, são suficientes para demonstrar que o recorrido tem condições que o autorizam a prestar quantia superior ao valor fixado pelo Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.